Tribunal: TJMT
Processo: 1019337-09.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019337-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), LAIS HELLEN DE PAULA SILVA - CPF: 023.528.301-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – CANDIDATA REPROVADA NA FASE DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – NÃO EVIDENCIADA NESTA FASE PROCESSUAL A MANIFESTA ILEGALIDADE – FASE PREVISTA NO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O edital, que é a lei do concurso, expressamente previu a existência da prova de aptidão física, de caráter eliminatório.

2. Não comprovação nesse momento processual irregularidade na realização da sua prova.

3. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LAIS HELLEN DE PAULA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1032276-92.2022.811.0041, indeferiu o pedido de liminar para que a Agravante prosseguisse no concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Narra que foi aprovada na prova objetiva e reprovada no teste físico.

Argumenta ocorrência de ilegalidades que afrontam os princípios da impessoalidade, razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e não surpresa.

Alega que o laudo técnico elaborado por especialista que analisou o vídeo oficial concluiu que a barra fixa estava em altura que dificultava a execução dos exercícios e em desacordo com o edital do certame.

Sustenta ocorrência de rigor excessivo, utilização de critérios subjetivos.

Narra que um dos avaliadores é dono de academia, o qual estava vendendo curso preparatório garantindo a aprovação de seus alunos no certame, cujo fato foi noticiado junto ao Ministério Público Estadual.

Pedido de tutela antecipada recursal indeferido, conforme decisão proferida no Id. 149891195.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 158216688.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 158353185)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente é saber se a Agravante pode, em sede de liminar em Ação Anulatória,
prosseguir no concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ante à reprovação na fase de teste físico.

No caso em tela, constata-se, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a inexistência de probabilidade de ocorrer um dano de difícil ou impossível reparação.

O Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP é claro estabelecer que o teste de aptidão físico (TAF) é de caráter eliminatório, conforme se infere no item 16.1,
in verbis:

16. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF)

16.1. A Terceira Fase: Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter unicamente eliminatório, será realizada somente com os candidatos aptos na Segunda Fase: Exame Médico-Odontológico.

Assim, se o edital expressamente estabeleceu de prova de teste físico como uma prova ou fase de caráter eliminatório, a aprovação no teste constitui requisito indispensável para prosseguimento nas demais fases do certame.

Nesse norte, deve a Agravante comprovar, de forma cabal e robusta, irregularidade na realização da sua prova ou na contagem do seu tempo durante a realização do exame de corrida, sob pena de indeferimento do seu pleito.

Trago à colação o seguinte aresto deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO – CANDIDATO REPROVADO NA TERCEIRA FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) – REPROVAÇÃO – ELIMINAÇÃO QUE NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE – FASE PREVISTA NO EDITAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O edital, que é a lei do concurso, expressamente previu a existência da prova de aptidão física, de caráter eliminatório, sendo a aprovação no teste de corrida de doze minutos requisito indispensável para nomeação e posse no cargo pretendido. Não se desincumbindo o Autor de comprovar que tenha havido qualquer irregularidade na realização da sua prova ou na contagem do seu tempo durante a realização do exame de corrida de doze minutos, nos precisos termos do artigo 373, I, do NCPC, não pode seu pedido ser atendido, devendo prevalecer a presunção de legitimidade que milita em favor dos atos administrativos. (TJ/MT - Ap 151135/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – CANDIDATA REPROVADA NA FASE DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – NÃO EVIDENCIADA NESTA FASE PROCESSUAL A MANIFESTA ILEGALIDADE – FASE PREVISTA NO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. O edital, que é a lei do concurso, expressamente previu a existência da prova de aptidão física, de caráter eliminatório. 2. Não comprovação nesse momento processual irregularidade na realização da sua prova. 3. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 1016121-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 20/02/2023)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – CONCURSO PÚBLICO – INAPTIDÃO EM TESTE FÍSICO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS (FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não comprovado que as avaliações do teste de aptidão física foram realizadas de forma inadequada, e isso que contribuiu para a desclassificação do candidato nessa fase do certame, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar na ação cautelar de base. (TJ/MT - N.U 0013084-32.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016)

No caso em tela, não há a comprovação satisfatória de manifesta irregularidade ou patente ilegalidade na avaliação do teste físico.

Ademais, os argumentos expendidos acerca das irregularidades na aplicação dos exercícios físicos em dissonância com previsão editalícia são questões que envolvem ampla dilação probatória e instrução processual, o que é incompatível com o pleito antecipatório e na via estreita do Recurso de Agravo de Instrumento.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CONCURSO PÚBLICO - TESTE FÍSICO - ELIMINAÇÃO - CONTINUIDADE NO CERTAME - TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - NÃO DEMONSTRADA A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. Não demostrada a verossimilhança das alegações, uma vez que os argumentos expendidos acerca das irregularidades na aplicação dos exercícios físicos em dissonância com previsão editalícia, em comparação com demais condições de outros editais, são questões que demandam ampla dilação probatória e instrução processual, para fim de se averiguar com mais elementos os argumentos expendidos, incabível nos estreitos limites do agravo de instrumento. (TJ/MT - N.U 0158437-40.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017)

A dilação probatória se faz necessária, uma vez que o processo encontra-se na fase embrionária e o acervo probatório produzido até o presente momento não dá a segurança necessária aferir a patente ilegalidade, mormente em se tratando de situação fática extremamente controvertida.

Tanto é verdade que, ao consultar a ação de base, o Ministério Público opinou pela designação de audiência instrutória, conforme se infere no Id. 106354202 da ação anulatória.

Soma-se a isto o fato de ter sido instaurado procedimento criminal para investigar as supostas irregularidades (Auto de Investigação Preliminar nº 379.11.2022.12893), acostado no Id. 150493691, o que corrobora a complexidade da situação fática e incompatibilidade com o caminho estreito do Recurso de Agravo de Instrumento.

Diante do acima exposto, conheço do presente recurso, mas NEGO-LHE provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023